Tribunal: STF
Processo: HC 178183
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 117, INCISO II, DA LEI Nº 7.210/1984 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Gravataí/RS, no processo nº 0021251-48.2015.8.21.0015, condenou o paciente a 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, ante a prática dos delitos versados nos artigos 33 (tráfico) e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. 
    O Juízo da Primeira Vara de Execuções Penais da Comarca do Porto Alegre/RS acolheu pedido de prisão domiciliar humanitária, pelo prazo de 30 dias, para tratamento pós-operatório. Aludiu a laudo médico no qual agendada cirurgia ortopédica para 16 de junho de 2019. Em 18 seguinte, revogou a decisão, em virtude de não haver o paciente comparecido ao hospital para a realização da cirurgia. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 524.924/RS. A Sexta Turma indeferiu a ordem.
    A impetrante sustenta configurada ilegalidade no afastamento da prisão domiciliar. Frisa haver sido realizado o procedimento cirúrgico em 20 de junho de 2019, considerada a falta de vaga no dia previamente agendado. Diz necessitar o paciente de cuidados pós-operatórios ante a colocação de placa metálica no pulso. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o implemento da prisão domiciliar humanitária. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Não foi possível acessar o andamento processual, uma vez sob sigilo. 
    A fase é de apreciação da medida de urgência.
    2. O cumprimento da sanção em regime domiciliar, providência de caráter excepcional, nos termos do artigo 117, inciso II, da Lei nº 7.210/1984, pressupõe que o condenado em regime aberto esteja acometido de doença grave. Embora necessite de cuidados pós-operatórios, o paciente cumpre pena em regime fechado e não há notícia de estar inviabilizado o atendimento, de forma adequada no local da custódia. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator